Tribunal: CARF
Processo: 10925.723004/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723004/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
MADEZAPI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS NÃO
COMPROVADAS
É lícita a glosa de despesas operacionais com prestação de serviços de
transporte e de locação de máquinas, quando o contribuinte, intimado para
comprovar o pagamento de tais despesas, alega extravio da documentação
contábil comprobatória. A simples juntada de conhecimentos de transportes e
de recibos de locação de bens, neste último caso, firmados por sócio
administrador de ambas as empresas, locadora e locatária, são provas
insuficientes para atestar idoneidade às despesas operacionais adicionadas ao
lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da matéria relativa à dedução, no
lançamento tributário, de compensações de IRPJ e CSLL, vencido o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que não conhecia do Recurso. E, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, quanto à parte conhecida, nos termos do relatório e voto do
relator. O conselheiro Marcelo Cuba Netto acompanhou o relator pelas conclusões, quanto ao
mérito do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Andreia Lucia Machado Mourão,
substituída pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723004/2012-33
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723004/2012-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da
DRJ/BHE, que considerou procedente auto de infração lavrado pela DRF de Santa Maria – RS,
em que foi constituído crédito tributário de IRPJ e CSLL no montante consolidado de R$
5.602.514,77.
Em resumo, a autuação foi motivada no recolhimento em valores menores do que
os devidos, dos tributos mencionados acima, porque a recorrente adicionou ao lucro real apurado
nos anos calendários 2007 e 2008, despesas operacionais com transporte de cargas e locação de
máquinas não comprovadas.
De acordo com o Relatório Fiscal, os Conhecimentos de Transporte e Cargas
apresentados pela empresa, referentes a serviços tomados das empresas Transportes Livramento
e LA Transportes, não estavam em conformidade com a legislação estadual do ICMS. Além
disso, intimada a comprovar os pagamentos das mencionadas despesas, a recorrente informou
que não teria como fazer tal comprovação porque as demonstrações foram extraviadas.
Com relação às despesas com locação de máquinas, o Relatório Fiscal informa
que a empresa Fronteira Materiais de Construção, locadora das referidas máquinas, possui como
sócios administradores os mesmos sócios da ora recorrente. Por tal motivo, os contratos de
arrendamento das máquinas foram assinados pelo mesmo sócio gerente de ambas as empresas. O
relatório registrou também que as DIPJs da empresa locadora, referente ao período autuado, não
informaram as receitas com locação de máquinas na ficha 06A de Demonstração de Resultado
do Exercício. Acrescente-se, que pelo fato de o sócio gerente ser o mesmo da locadora e da
locatária, a fiscalização não considerou idôneos os recibos de pagamento de locação das
máquinas, pois a prova foi produzida no interesse de ambas as empresas.
A empresa impugnou o auto de infração, sustentando, em síntese, que a autuação
era improcedente porque comprovou as despesas realizadas mediante a apresentação dos
Conhecimentos de Transportes, emitidos por empresas idôneas. Acrescentou que a fiscalização
teria utilizado legislação cuja vigência se deu depois dos fatos autuados. Finalizou pedindo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a improcedência do auto de infração e requereu
produção de provas. À peça impugnatória, juntou diversos conhecimentos transporte.
A DRJ considerou procedente a autuação, fundada, basicamente, na falta de
comprovação por parte da autuada de que as despesas foram pagas e, portanto, poderiam ser
deduzidas da base de cálculo dos tributos exigidos.
Foi interposto recurso voluntário em que a recorrente praticamente reitera as
razões da impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723004/2012-33

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto à admissibilidade, registro que a recorrente, no
recurso voluntário, alega que a autoridade fiscal não teria deduzido do lançamento tributário,
compensações de IRPJ e de CSLL. Essa matéria não foi suscitada na impugnação, razão pela
qual está preclusa, nos termos do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Assim
deixo de conhecer do recurso sobre este ponto especificamente.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
A recorrente não alega preliminares, razão pela qual é possível apreciar-se
diretamente o mérito.
Quanto ao mérito, a recorrente se limitou a alegar que recolheu todos os seus
tributos devidos ou foram objeto de compensação. Aduziu também que o auto de infração não
descreveu qual infração a empresa teria cometido e que a legislação em que se apoia teria
entrado em vigor depois dos fatos fiscalizados.
A respeito da primeira alegação, a autuação fiscal recaiu sobre diferenças de IRPJ
e de CSLL, pois, ao se glosarem despesas operacionais não comprovadas, o lucro do período foi
aumentado, ensejando elevação proporcional dos tributos a pagar. O auto de infração, portanto,
se refere exatamente à diferença entre os valores pagos pela empresa e os que foram apurados
pela fiscalização em razão das glosas das despesas.
Assim, não basta à empresa alegar, genericamente, que recolheu seus tributos.
Cabia à recorrente demonstrar que recolheu as diferenças de valores lançadas, ou alegar e
comprovar porque o lançamento constituído por auto de infração não procede.
Vê-se que a defesa da empresa é muito superficial e genérica, limitando-se a dizer
que as despesas operacionais adicionadas à base de cálculo dos tributos eram regulares e que
foram comprovadas por meio de Conhecimentos de Transportes. Embora tais documentos
possuam valor fiscal para justificar a operação de transporte de carga, para a legislação do IRPJ e
da CSLL, a despesa operacional deverá ser devidamente comprovada com documentos
contábeis, caso contrário ensejará o lançamento de ofício sobre os valores adicionados
indevidamente como despesa. Nesse sentido, veja-se os seguintes dispositivos do RIR de 1999,
vigente à época:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei n o
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981,
de 1995, art. 37, § 1o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o , § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723004/2012-33

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei n
o 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusarse a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
Intimada para comprovar os pagamentos realizados às empresas Transportes
Livramento Ltda. e LA Transportes Ltda., adicionadas ao lucro real como despesas operacionais,
a recorrente informou o seguinte:

Como se vê, a própria recorrente confessou no curso do procedimento fiscal que
tais comprovantes foram extraviados. Daí por que, não cabe a alegação no recurso voluntário de
que pagou regularmente suas obrigações tributárias e que o auto de infração não indicou a
infração por ela cometida. Registre-se, conforme comprovou a fiscalização, os sócios das
empresas de transporte eram os mesmos da autuada, o que desperta estranheza, especialmente
em se considerando que os conhecimentos de transportes possuíam omissões de dados formais e
tais despesas foram lançadas pela recorrente como operacionais.
Em relação às despesas com locação de máquinas, o Relatório Fiscal informa que
a empresa Fronteira Materiais de Construção, locadora das referidas máquinas, possui como
sócios administradores o mesmos sócios da ora recorrente. Por tal motivo, os contratos de
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.563 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723004/2012-33

arrendamento das máquinas foram assinados pelo mesmo sócio gerente de ambas as empresas. O
relatório registrou também que as DIPJs da empresa locadora, referente ao período autuado, não
informaram as receitas com a locação de máquinas na ficha 06A de Demonstração de Resultado
do Exercício. Assim, pelo fato de o sócio gerente ser o mesmo da locadora e da locatária, a
fiscalização não considerou idôneos os recibos de pagamento de locação das máquinas, pois a
prova foi produzida no interesse de ambas as empresas.
Com razão a fiscalização, os fatos levantados e comprovados no procedimento
fiscal trazem à luz operação no mínimo estranha, em que uma empresa da qual sócio da autuada
é administrador-gerente celebra contratos de locação de bens entre as duas empresas e não lança
as receitas com a locação em suas demonstrações fiscais. A recorrente, tomadora dos serviços,
apresenta à fiscalização recibos assinados pelo sócio de ambas as empresas, Aldo Antonio
Zanelato.
Não poderia, realmente, conferir idoneidade a tais recibos em razão da confusão
entre os sócios da locadora e locatária e, especialmente, pela falta de escrituração da receita da
locação nas demonstrações fiscais da locadora.
Registre-se que a recorrente não apresentou alegações detalhadas sobre este ponto
da autuação, tratando todo o objeto da autuação de forma genérica, e centralizando seus
argumentos superficiais em uma suposta regularidade das despesas operacionais adicionadas,
porque teria trazido aos autos do procedimento, os conhecimentos de transporte, o que daria
respaldo à existência de tais despesas.
Ocorre que, conforme demonstrado, a documentação fiscal em questão é
insuficiente para comprovar o pagamento das despesas, quer porque os conhecimentos de
transportes omitem dados formais, quer porque o dispêndio dependeria de demonstrações
contábeis. Ao contrário dessa afirmação, a empresa confessou no curso do procedimento fiscal
que tais comprovações foram extraviadas.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e voto em negar provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital